Tribunal: STF
Processo: RE 1333961
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO MONITÓRIA — MAGISTRADO — EXTRATO DE CRÉDITOS E PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE AUXÍLIO MORADIA, AUXÍLIO TRANSPORTE E DIFERENÇAS DE SUBSÍDIO DOS ANOS DE 2005 E 2006. MEDIDA VEDADA AO JUDICIÁRIO MATO-GROSSENSE POR FORÇA DA PORTARIA N. 104/2009 E DA CARTA DE ORDEM N. 13/2009, ORIUNDAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA — IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. Diante da existência de ordem expressa do Conselho Nacional de Justiça suspendendo os pagamentos de verbas a magistrados e o fornecimento de certidões e atestados quanto aos créditos eventualmente devidos aos mesmos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é de se extinguir, sem resolução do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido, a ação monitória ajuizada por magistrado com vistas ao recebimento de diferenças de auxílio Moradia, auxílio transporte e de subsídios.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, X; 5º, XXXV; e 103-B, § 4º, da CF. 
    O recurso extraordinário não deve ser provido. Isso porque, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA PARA MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 849.521-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator